Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-38.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001748-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), RAFAEL MARINHO DA SILVA - CPF: 034.299.001-23 (INTERESSADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (INTERESSADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: RAFAEL MARINHO DA SILVA, ALYNNSON CORREA FERNANDES

INTERESSADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA – INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA - ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS - NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME PROBATÓRIO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE -

CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM PLEITEADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E
m face dos estreitos limites probatórios que norteiam seu processamento, o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Subsistindo os motivos ensejadores da custódia cautelar, sobretudo pela contumácia na prática delitiva, deve o paciente permanecer preso após sua condenação.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001748-38.2021.8.11.0000

INTERESSADO: RAFAEL MARINHO DA SILVA, ALYNNSON CORREA FERNANDES

INTERESSADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Alynnson Correa Fernandes, em favor de
RAFAEL MARINHO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/10/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. Os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados na origem restaram indeferidos, inclusive após a realização da instrução processual.

Neste contexto, sustenta-se que
(i)
falta materialidade delitiva, porquanto a prova foi obtida de forma ilícita, com a invasão indevida de domicílio;
(ii)
não está presente o risco processual decorrente da liberdade do paciente;
(iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, postula, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar e nulidade da obtenção da prova sob as alegações de que houve violação ao domicílio, determinando por consequência o trancamento da ação penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
75271554.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. n.
77743459.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. n.
79777487.

O impetrante em petição complementar postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral, id. n.
79810461.

Posteriormente, monocraticamente, julguei
parcialmente prejudicado o
habeas corpus
– quanto à prisão preventiva,
pois prolatada sentença condenatória
– e, em relação à parte remanescente, não conheci da petição inicial.

Contudo, diante das razões do agravo impetrado, reconsiderei a decisão e determinei o regular processamento do habeas corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: RAFAEL MARINHO DA SILVA, ALYNNSON CORREA FERNANDES

INTERESSADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, e o reconhecimento de nulidade na obtenção da prova sob as alegações de que houve violação ao domicílio.

Na origem, constata-se que no dia
17/3/2021
foi prolatada sentença condenatória, na qual se manteve a prisão preventiva do paciente, negando o direito de recorrer em liberdade, como também se rejeitou a preliminar de nulidade das provas decorrentes do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...) Não há ilicitude na busca residencial em questão. Observa-se da dinâmica dos fatos narrados que inicialmente os policiais realizavam patrulhamento pelo Bairro Construmat quando visualizaram na Rua José Saratti, uma concentração de pessoas consumindo entorpecente. Feita a aproximação, os policiais avistaram vários indivíduos que saíram correndo para diversas direções, não obedecendo a ordem de parada.
Contudo, os agentes conseguiram deter o acusado, que também tentou evadir-se do local, sendo necessário usar força moderada com algemas para contê-lo. Na busca pessoal foi encontrada uma pistola taurus calibre .635 carregada com duas munições de mesmo calibre e também uma porção pequena de substância análoga a maconha no bolso do short
.
Após, por indicação do acusado, os policiais realizaram buscas no interior da residência e encontraram outras porções de entorpecentes,
bem como um balde contendo uma planta de maconha, além de uma balança de precisão e dinheiro em notas diversas.

Certamente a observação inicial feita quanto à conduta do acusado e das pessoas que o acompanhavam, fugindo ao perceberem a presença da equipe policial, criou, instantaneamente, a necessidade de abordagem que foi exitosa e se concretizou ainda na frente da residência, tendo sido encontradas drogas e arma de fogo com o acusado, situação de flagrância delitiva que autorizava os policiais a procederem àquela busca residencial posterior independentemente de ordem judicial, conforme expressamente autoriza o inciso XI do art. 5º da Constituição Federal.

Ademais, há testemunho no feito que revela a constatação imediata, ainda no momento da abordagem, de uma planta de maconha no local, o que igualmente caracteriza o flagrante e autorizava previamente o ingresso residencial.

Consta ainda dos depoimentos policiais que antes mesmo da abordagem já perceberam que o grupo estava fazendo uso de drogas em função do forte cheiro exalado do local, fato este que igualmente autorizava a busca domiciliar, ainda que não houvesse flagrante previamente configurado.

(...)

Isto posto
, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu
RAFAEL MARINHO DA SILVA
, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, c/c art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, cumulado também com o art. 61, I, do Código Penal, na forma do art. 69, também do digesto repressivo penal.

(...)

Do concurso material -

Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, e não sendo possível a simples soma matemática, ante a diversidade do regime do crime hediondo,
estabeleço a pena final em de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos conforme a Lei dos Hediondos, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão fora de tal regime e 611 (seiscentos e onze) dias multas.

(...)

Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

(...)

Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva do réu, restando evidentes no feito materialidade e autoria, além de pender contra o réu condenação transitada em julgado por crime patrimonial, o que revela, concretamente, a reiteração criminosa em afronta à ordem pública, bem como em se tratando de conduta hedionda, deverá ele aguardar preso o julgamento de eventual recurso
.”

Em seguida, o paciente interpôs Recurso de Apelação, informando que deseja arrazoar na superior instância, nos termos do artigo 600, §4º do Código de Processo Penal.

Extrai-se do
decisum
que não foram agregados fundamentos ao decreto prisional, de forma que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o
habeas corpus
em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.

Assim, o presente o habeas corpus não se encontra prejudicado quanto aos fundamentos da prisão cautelar.

No que se refere ao ingresso em domicílio, consta nos autos que o paciente teria autorizado o ingresso dos agentes policiais em sua casa e, ainda que não fosse, estar-se-ia, decorrente da apreensão anterior de droga, pois - encontraram uma porção de substância análoga a maconha no bolso do short - o que, a princípio, legitimaria a ação policial, no contexto do flagrante delito.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que
demanda exame probatório
para adequada apuração das circunstâncias fáticas, notadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Além do mais, foi interposto pela Defesa recurso de apelação contra o
decisum
ora atacado, impondo-se invocar o
princípio da unirrecorribilidade das decisões
, a impedir que o mesmo órgão jurisdicional conheça de mais de um recurso interposto contra uma única decisão.

Dessa forma, o exame de nulidades há de ser realizado através do recurso de apelação impetrado pela defesa, via processual adequada para se enfrentar a pretensão.

Por outro lado, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora fundamentou a prisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a
reiteração delitiva
. Eis, no que interessa, o teor do decisum:

“ (...)A materialidade está presente tendo em vista o boletim de ocorrência, o termo de apreensão, o laudo pericial e os depoimentos colhidos além de uma balança de precisão, um balde preto contendo planta aparentemente da espécie Cannabis Sativa, uma pistola TAURUS, cal. 0.635, nº h72310, com carregador e R$162,00 reais em espécie.

O laudo revela que foram apreendidos 6,53g (seis gramas e cinquenta e três centigramas) de cocaína e 101,99g (cento e uma gramas e noventa e nove centigramas) de maconha.

Constam ainda as declarações dos policiais de que no dia 13/10/2020, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Bairro Construmat, nesta cidade, quando se deparou, na Rua José Saratti, com uma concentração de pessoas consumindo entorpecentes, fato observado pelo odor característico de maconha. Feita a aproximação no local, a equipe avistou vários indivíduos que saíram correndo para diversas direções, não obedecendo as ordens de parada.

A equipe, por sua vez, conseguiu deter apenas um indivíduo, identificado pelo seu RG como sendo RAFAEL MARINHO DA SILVA, que também tentou evadir-se do local, sendo necessário usar força moderada com algemas para contê-lo. No momento da abordagem, em busca pessoal, foi encontrado em sua posse uma pistola TAURUS, calibre .635 carregada com duas munições de mesmo calibre intactas e também uma porção pequena de substância análoga a maconha no bolso do short.

Questionado se no interior do imóvel haveria mais entorpecente, o suspeito respondeu que sim e que vendia droga aos indivíduos que estavam concentrados no local e que correram da guarnição. Feitas buscas no interior do imóvel, foi possível encontrar outras porções de entorpecentes, bem como um balde contendo uma planta aparentemente da espécie Cannabis Sativa, além de uma balança de precisão e quantia em dinheiro em notas diversas.

No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva do autuado é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos seus antecedentes criminais, o mesmo possui 01 (um) executivo de pena nº 0028441-86.2017.8.11.0042, em trâmite pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Além disso, há contra o autuado uma ação penal nº 0005412-64.2016.8.11.0002, em trâmite pela 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, a qual se encontra suspensa e arquivada provisoriamente desde 04/10/2017, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, o que indica concretamente a disposição previamente estabelecida do autuado em frustrar o natural curso do processo em afronta à conveniência da instrução penal e risco à aplicação da lei penal.

Há também contra o autuado ação penal em trâmite pela 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4, II e IV, do CP), a qual aguarda notificação do acusado, não havendo naqueles autos informações sobre seu paradeiro (autos nº 25610- 65.2017.811.0042).

Assim, resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciado com as medidas anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquela autuação seguida da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar.

(...)

A vista do exposto, e nos termos do art. 310, II c/c art. 312, caput, art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de RAFAEL MARINHO DA SILVA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso. (...)”

Após a instrução, o juízo
a quo
, condenou o paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, mencionando que
“persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva
”.

Em suas razões a defesa aduz que é inidôneo o fundamento que manteve a prisão preventiva baseada na reiteração criminosa, isso porque foi utilizado como agravante da reincidência ação penal prescrita, ou seja, ocorreu nos autos a prescrição da pretensão punitiva, a qual, não gera efeitos da reincidência.

De fato, a ação penal n. 11391-17.2010.811.0002, utilizada para caracterizar a reincidência, foi declarada extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, por este Tribunal no julgamento da Apelação n. 43240/2018, ocorrido em 23-01-2019.

No entanto, como bem registrado pelo Magistrado, no decreto de prisão preventiva, o
paciente possui várias ações penais
, a título de exemplo cito a
ação penal nº 0005412-64.2016.8.11.0002,
por tráfico de drogas, a qual se encontrava suspensa e arquivada provisoriamente desde 04/10/2017, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, e em consulta ao sistema Primus, foi desarquivada após sua prisão.

Cito ainda,
“ação penal em trâmite pela 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4, II e IV, do CP), a qual aguarda notificação do acusado, não havendo naqueles autos informações sobre seu paradeiro (autos nº 25610-65.2017.811.0042).”
Além de mencionar um executivo de pena nº 0028441-86.2017.8.11.0042, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Se isso não bastasse, em consulta ao sistema
Primus
, consta outra ação penal n. 1675-48.2019.811.0002, pelo crime de furto qualificado, ocorrido no ano 2019, que também encontra-se suspensa, termos do art. 366 do CPP, em face da certidão negativa de citação do Réu.

Assim, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz necessária para
evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado, o paciente possui diversas ações penais, inclusive após alcançar a liberdade, com medidas cautelares diversas da prisão, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concluindo pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Além do mais, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, DENEGO a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021